Tribunal: TCU
Processo: 037.703/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e ordenar o seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que adote as medidas cabíveis para suspender o pagamento cumulativos da retribuição parcial pelo exercício de função de confiança ("opção") com os "quintos" de função incorporados, uma vez que: 9.2.1. viola literal disposição do § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; 9.2.2. essa acumulação não foi objeto de tutela judicial; 9.2.3. o subitem 8.2 da Decisão 844/2001 deste Tribunal, que não foi reformado pelo Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário , firmou entendimento sobre a impossibilidade dessa acumulação; 9.2.4. a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é contrária a essa acumulação.